Tribunal: TJES
Processo: 5001176-46.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001176-46.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: NATACHA CORREIA BOTAZINI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASTREINTES. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO NÃO ATENDIDO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa.

2. Comprovada a não observância do prazo para cumprimento da obrigação, revela-se legítima a incidência das astreintes no valor arbitrado.

3. Verificada a intimação pessoal válida para cumprimento da obrigação, desnecessária nova intimação específica para a multa, conforme orientação do STJ. Inexistência de afronta à Súmula nº 410/STJ.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, apreciando ação de ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pela apelante, extinguiu o processo,
“[...]sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil[...]”
, condenando a autora
“[...]ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de astreintes à parte adversa, em razão descumprimento extemporâneo da decisão contida no id 40575785.”
(ID. 16598695)

Em suas razões, a recorrente alega basicamente que a obrigação de restituição do veículo foi cumprida tempestivamente, inexistindo atraso. Argumenta, ainda, que o prazo de 48 horas fixado foi excessivamente exíguo e desproporcional, em afronta ao art. 218, §1º, do CPC. Aduz a nulidade da multa pela ausência de intimação pessoal do devedor, em violação à Súmula 410 do STJ. Por fim, defende que o valor arbitrado é excessivo e gera enriquecimento sem causa, requerendo a exclusão ou, subsidiariamente, a redução das astreintes. (ID. 16598698
)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 16598701)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
apelação cível interposta contra sentença que, apreciando ação de ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pela apelante, extinguiu o processo,
“[...]sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil[...]”
, condenando a autora
“[...]ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de astreintes à parte adversa, em razão descumprimento extemporâneo da decisão contida no id 40575785.”
(ID. 16598695)

Em suas razões, a recorrente alega basicamente que a obrigação de restituição do veículo foi cumprida tempestivamente, inexistindo atraso. Argumenta, ainda, que o prazo de 48 horas fixado foi excessivamente exíguo e desproporcional, em afronta ao art. 218, §1º, do CPC. Aduz a nulidade da multa pela ausência de intimação pessoal do devedor, em violação à Súmula 410 do STJ. Por fim, defende que o valor arbitrado é excessivo e gera enriquecimento sem causa, requerendo a exclusão ou, subsidiariamente, a redução das astreintes. (ID. 16598698
)

Como se,
“[...]As astreintes representam mecanismo de execução indireta com caráter coercitivo, não se afigurando lícito, contudo, que a medida proporcione locupletamento indevido. O valor da multa deve guardar harmonia com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, ficando a decisão que o estabelece sujeita à cláusula rebus sic stantibus processual.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001592, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

No caso dos autos, a decisão que determinou a restituição do bem, sob pena de multa,
“
[...]foi publicada em 01 de abril de 2024. O prazo para seu cumprimento finalizou em 06 de abril de 2024. Malgrado a parte requerida tenha dito que a restituição deu-se em 12 de abril de 2024, observa-se dos documentos contidos no id 44850609 que o veículo apreendido estava disponível para restituição desde 11 de abril de 2024.”

Não bastasse a intimação da parte para cumprimento da obrigação, a recorrente interpôs o agravo de instrumento nº 5005630-16.2024.8.08.0000 para discutir a multa aplicada e este sodalício entendeu que
“[...]se destina a garantir o cumprimento da medida liminar, observando-se o caráter coercitivo da medida judicial imposta, aliado ao grande porte econômico da instituição financeira à qual a multa é destinada e, desse modo, entendo por razoável o montante arbitrado.”

Nesse contexto, não há que se falar em descumprimento da Súmula nº 410/STJ, notadamente porque, apreciado o REsp n. 2.144.684/RN, e. STJ anuiu com a conclusão externada na instância ordinária, no sentido de que
“[...]A conclusão jurídica afirma que a intimação pessoal da decisão que fixa a obrigação de fazer é suficiente para atender o requisito da Súmula 410/STJ, quando configurado o descumprimento e a ausência de comprovação nos autos, não se exigindo nova intimação pessoal específica para o ato que arbitra a multa; não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais e aplica a orientação sumulada; a revisão das premissas fáticas sobre a ocorrência e suficiência da intimação atrai a vedação da Súmula 7/STJ.[...]” (REsp n. 2.144.684/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025)

Ademais, desde o julgamento do mencionado agravo de instrumento nº 5005630-16.2024.8.08.0000, este órgão julgador entendeu que a fixação das astreintes no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) não se demonstrava exorbitante e o prazo para cumprimento da obrigação foi elastecido para 05 (cinco) dias, denotando que a inobservância ressaltada pelo juízo autoriza a condenação de pagamento do valor de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pelo exposto, não há que se falar em reforma da sentença, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor depositado (proveito econômico).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.